Tribunal: TJSP
Processo: 0000838-25.2021.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. VRG. Banco demandado que promove o Incidente de Cumprimento Provisório do julgado. SENTENÇA de extinção do Incidente, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do exequente excipiente, que visa à homologação de saldo credor referente a VRG a seu favor, bem ainda à condenação da excepta ao pagamento dos ônus sucumbenciais. RECURSO

Ementa:
*AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. VRG. Banco demandado que promove o Incidente de Cumprimento Provisório do julgado. SENTENÇA de extinção do Incidente, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do exequente excipiente, que visa à homologação de saldo credor referente a VRG a seu favor, bem ainda à condenação da excepta ao pagamento dos ônus sucumbenciais. RECURSO ADESIVO da excepta executada, que pugna pela condenação do Banco excipiente ao pagamento de honorários sucumbenciais. EXAME DOS RECURSOS: Banco exequente que não possui título executivo em seu favor. Extinção da Execução que era de mesmo de rigor. Caso excepcional dos autos que comporta a imposição dos honorários advocatícios da parte vencedora, mediante arbitramento por equidade, na quantia de R$ 800,00, "ex vi" do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA EXCEPTA PARCIALMENTE PROVIDO.*